Tribunal: TJSP
Processo: 1001320-89.2020.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
r Municipal no 230/2010, que impedia a aplicação do disposto nos arts. 117, 118 e 124 da LCM no 18/1994 aos profissionais do Magistério. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal. Reconhecimento do direito à incorporação proporcional dos décimos que se impõe. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1001320-89.2020.8.26.0609; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Taboão da Serra - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/12/2021; Data de Registro: 27/12/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Taboão da Serra

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/12/2021

Data de publicação:

27/12/2021

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COBRANÇA – REMUNERAÇÃO – VANTAGEM PECUNIÁRIA – DÉCIMOS DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – INCORPORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE.
1. Servidor público municipal, titular do cargo de Professor de Educação Básica II, que exerceu função comissionada de Diretor de Escola que lhe garantiu remuneração superior àquela

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – COBRANÇA – REMUNERAÇÃO – VANTAGEM PECUNIÁRIA – DÉCIMOS DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – INCORPORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE.
1. Servidor público municipal, titular do cargo de Professor de Educação Básica II, que exerceu função comissionada de Diretor de Escola que lhe garantiu remuneração superior àquela paga ao cargo efetivo que ocupa. Direito à incorporação dos décimos de diferenças remuneratórias assegurado pela legislação local.
2. Incorporação integral da diferença salarial que pressupõe o exercício do cargo de maior remuneração por, pelo menos, seis anos. Inteligência do art. 117 da LCM no 18/1994.
3. Pretensão à aplicação do art. 22-A, da Lei Complementar Municipal no 230/2010, que impedia a aplicação do disposto nos arts. 117, 118 e 124 da LCM no 18/1994 aos profissionais do Magistério. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal. Reconhecimento do direito à incorporação proporcional dos décimos que se impõe. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Recursos desprovidos.